Tribunal: STF
Processo: RE 1276783
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. LEIS NºS 3.857/1960 E 6.533/1978. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA. TEMA Nº 738. APLICAÇÃO AO CASO. CONTROVÉRSIA NÃO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio Grande do Sul (Sated -RS). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LXIX, 8º, IV, 114, IV e IX, 145, II, e 149 da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DOS MÚSICOS. TAXA. ARTIGO 53 DA LEI Nº 3.857/60. SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES. ARTIGO 25 DA LEI Nº 6.533/78. ARTISTAS ESTRANGEIROS. PODER DE POLÍCIA. NÃO RELACIONADO. LIVRE EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E DE COMUNICAÇÃO. LIVRE FILIAÇÃO SINDICAL. NORMAS NÃO RECEPCIONADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 1. É cabível a discussão de matéria constitucional em mandado de segurança, seja em relação à inconstitucionalidade de lei, seja em relação à sua não recepção, quando esta se der incidenter tantum, ou seja, quando a questão constitucional for discutida como causa de pedir e não como pedido. 2. Não há falar em decadência do direito pleiteado, quando ajuizado o writ antes mesmo de ocorridos os eventos em relação aos quais a empresa visava a garantir a não cobrança das taxas discutidas. 3. O encargo de que trata o artigo 53 da Lei nº 3.857/60 não corresponde ao poder de polícia, uma vez que, enquanto o registro do contrato ao qual ele se refere deve ser promovido junto ao Ministério do Trabalho, o produto de sua arrecadação é partilhado entre a Ordem dos Músicos do Brasil e o sindicato dos músicos local. Ademais, sendo livre o exercício da profissão de músico, nacional ou estrangeiro, não há poder de polícia a ser exercido. 4. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (artigo 5º, caput, inciso IX, da Constituição Federal), não se justifica a instituição daquele encargo. 5. O raciocínio subjacente à livre filiação sindical e ao estabelecimento de contribuições sindicais por meio de assembleia (artigo 8º, caput, parte inicial e respectivo inciso IV, da Constituição Federal) aplica-se tanto ao encargo de que trata o artigo 25 da Lei nº 6.533/78 quanto à quota-parte do sindicato local no produto da arrecadação do encargo de que trata o artigo 53 da Lei nº 3.857/60. 6. Não recepção dos encargos em assunto pela Constituição Federal de 1988.7. Remessa necessária e apelação improvidas.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.6.2014, ao reconhecer a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “(...) a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão” (RE 414.426, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2011), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/60. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No julgamento do RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.06.14, esta Corte assentou que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. In casu, o acórdão ora impugnado está em consonância com a diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu quanto à matéria, no sentido da inexigibilidade do pagamento da taxa de 10% determinada no artigo 53 da Lei nº 3.857/60 em virtude da garantia da liberdade de profissão e de expressão artística. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1239646 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12.8.2020 PUBLIC 13.8.2020).
    Também não há divergência quanto à competência da Justiça Comum Federal, uma vez que a controvérsia não decorre da relação de trabalho, mas da cobrança de prestação pecuniária prevista no art. 25 da Lei nº 6.533/1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e técnicos em espetáculos de diversões. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a Justiça do Trabalho não possui competência para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e particulares, vinculados por relação de caráter jurídico-administrativo. Nesse sentido:
    “GRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. II - A competência da Justiça comum é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato seja regido pela CLT, desse modo, o importante para a definição da questão é a natureza do vínculo. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44540 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 13.4.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 22.4.2021 PUBLIC 23.4.2021).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO” (Rcl 33877 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 18.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 10.11..2020 PUBLIC 11.11.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM BASE EM VIOLAÇÃO DA LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, NO CONCEITO DE DUMPING E NA OFENSA AO FAIR TRADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, LV, 22, I, 93, IX E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. 3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe25/06/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. (fl. 1.912) 5. Agravo regimental não conhecido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, se unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 681888 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.5.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17.5.2019 PUBLIC 20.5.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora